Tribunal: TJDFT
Processo: 0712053-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR INCAPAZ.DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Fica afastada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar ação que envolve interesse de incapaz, por força do art.8o da Lei no 9099/1995, aplicável subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 27 da Lei no 12123/1995.
2.O conflito negativo de competência foi suscitado com o fundamento de que nos Juizados Especiais da Fazenda Pública não pode figurar como parte o incapaz.
3. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública).